Tribunal: TJDFT
Processo: 0712950-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FALTA INJUSTIFICADA AO TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE DOIS DIAS MANTIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autor André Renato Beckman Soares (Agente de Polícia Civil), após regular procedimento administrativo disciplinar, esgotado perante todas as esferas administrativas, foi penalizado com (02) dois dias de suspensão em razão da ausência injustificada ao trabalho no dia 10.02.2016.
2. Insurge-se o autor em desfavor da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais de anulação do ato administrativo e de condenação do réu Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do ato jurídico administrativo que resultou na penalidade que lhe foi aplicada. Em seu recurso (Id. 22.729.181), requer o autor a reforma do julgado alegando que não existe justo motivo para a aplicação da punição administrativa e que no procedimento disciplinar constam provas de que o autor não pôde comparecer ao serviço em razão de estar acometido de doença, e que a ausência ao trabalho teria sido comunicada, pela irmã do autor, a outro Agente de Polícia então lotado na mesma seção que o autor (SPCOM da 38a DP).Requer a anulação do ato administrativo, a devolução dos valores descontados do seu salário (R$ 1.145,49), e a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do constrangimento gerado em virtude da publicidade do procedimento administrativo a que foi submetido.
3. Mérito. A Instrução Normativa no 155, de 30 de dezembro de 2013, dispõe sobre a concessão de licença médica, restrição laboral e outros afastamentos relacionados à saúde dos servidores das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal e; em seus artigos 12 e 13 estabelece que: “Art. 12. O servidor impossibilitado de comparecer ao trabalho por motivo de saúde está obrigado a participar o fato a seu superior hierárquico imediatamente, por si ou por interposta pessoa, salvo motivo justo. Art. 13. O servidor deverá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou no primeiro dia útil subsequente, em se tratando de final de semana ou feriado, apresentar o atestado médico à Policlínica. § 1o A não apresentação do atestado no prazo estabelecido no caput, salvo por motivo jus­tificado, caracterizará falta ao serviço.
4. Segundo consta dos autos, o atestado médico apresentado pelo agente se referiu apenas aos dias 11 e 12.02.2016. A despeito de sustentar a impossibilidade de comparecimento ao serviço também no dia 10.02.2016, alegando problemas de saúde, o autor não procurou atendimento médico na referida data e não justificou a ausência ao seu superior hierárquico. Verifica-se apenas a informação de que a irmã do autor, Cynthia, entrou em contato com o agente de polícia Gilson (na época lotado no mesma Seção que o autor), o qual, por sua vez, não se recorda da data em que foi informado por Cynthia e nem do período da licença médica. Ademais, a depoente Cynthia informou que após fazer o contato com o agente Gilson, levou o autor a um hospital na Asa Norte, o que indica que os fatos descritos ocorreram no dia 11.02.2016, data do respectivo atendimento médico e início da licença médica de 02(dois) dias, consoante consta do respectivo atestado médico homologado na Policlínica da Polícia Civil.
5. Com efeito, o autor não se desincumbiu de comprovar os fatos alegados, nem, tampouco, de apresentar atestado médico relativo ao dia 10.02.2016, de modo que a ausência ao trabalho pudesse ser abonada, o que atrai a confirmação da higidez do procedimento administrativo - que observou o princípio da ampla defesa e do contraditório, e o acerto da decisão do julgador monocrático que afastou a ocorrência de nulidade e manteve os descontos realizados no salário do servidor.
6. A dosimetria da pena fixada em 02(dois) dias de suspensão, também observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo na esfera judicial.
7. Inexistente ato ilícito que possa ser atribuído à Administração Pública, mostra-se injustificável o pedido indenizatório, posto que a administração tão somente exerceu regular direito a si conferido. Ademais, a publicidade dos atos administrativos é obrigação legal inerente a própria atividade estatal, repercutindo em prol da sociedade e até do próprio servidor, o que afasta a ocorrência de danos morais.
8. Cito precedente do Eg. TJDFT: (Acórdão no 358.576, Proc.: 2004.01.1.063369-8 APC, Caso: Evaldo Carvalho Fernandes versus Distrito Federal, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: ANGELO PASSARELI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2009, publicado no DJE: 1/6/2009. Pág.: 86).
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da ação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.